Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. HORAS EXTRAS PRESTADAS EM ABRIL DE 2017. ART. 4o DO DECRETO No. 20910/32. SÚMULA 383 DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. EXERCÍCO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS INFIRMADO PELO PONTO ELETRÔNICO E FOLHA DE FREQUÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. A resistência à pretensão levada a efeito pela ré denota que a requerente ostenta interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do Decreto 20.910/32, “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
3. O mesmo prazo de cinco anos está previsto na LC 840/2011: “Art. 175. O direito de requerer prescreve: II – em cinco anos, quanto ao interesse patrimonial ou créditos resultantes das relações de trabalho”.
4. À luz do art. 4o do Decreto no. 20910/32, não ocorre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. E a Súmula 383/STF esclarece que "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".
5. Na hipótese, entre a data do não pagamento das horas-extras (maio/2017) e o início do procedimento administrativo, 5/9/2017, que interrompeu a prescrição, passaram-se 4 meses. Findo o prazo de interrupção, com o encerramento do procedimento administrativo, 21/2/2018, o lapso prescricional foi retomado, não pelo prazo de dois anos e meio, como previsto no art. 9o do Decreto 20.910/21, mas pelo período que faltava para completar os cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF. Desse modo, considerando que entre a decisão do PA (ID 46908542 - Pág. 33) de 21/2/2018 e o ajuizamento da demanda (15/7/2022) transcorreram 4 anos e 5 meses, somados aos 4 meses já transcorridos antes do PA, são 4 anos e nove meses. O prazo prescricional se encerraria em 20/10/2022.
6. Tendo sido a ação ajuizada em julho de 2022, hígida está a pretensão deduzida.
7. Se o ponto eletrônico e a folha de frequência não indicam o exercício de horas extras nas datas reclamadas pela autora (15, 22 e 28/4/2017), é indevido o pagamento a esse título.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição e julgar improcedente o pedido, na forma do relatório e voto anexos.